Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTES PÚBLICOS. CONCUSSÃO. TENTATIVA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PENA. PROPORCIONALIDADE.
1. Os apelantes foram condenados por exigir de um terceiro, em razão de funções públicas, vantagem indevida que malferiu os princípios da legalidade, imparcialidade, honestidade e lealdade às instituições (art. 11, inc. I, da Lei n. 8.429/1992).
2. O conjunto probatório atesta o conluio entre as partes com o escopo de obter vantagem ilícita ao encaminhar ao Sindisaúde e-mail e carta exigindo uma série de documentos para a suposta regularização do procedimento de consignações em folha de pagamento, sob pena de descredenciamento. Restou demonstrado, ainda, que os apelantes Valdecir e Edvaldo exigiram valores em dinheiro da presidente do Sindicato para “solucionar os problemas" da entidade, havendo, inclusive, a insinuação de que os pagamentos influenciariam na atividade de servidores públicos para retardar as simuladas exigências feitas nos comunicados enviados inicialmente.
3. A comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos não é exigida para se caracterizar a atuação em desconformidade com o art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico. Precedente do STJ.
4. Na fixação das sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92). No particular, escorreita a pena fixada na origem, porquanto o apelante Christian Popov deu início às condutas ímprobas, de maneira que sua participação foi decisiva para os fatos verificados posteriormente.
5. Apelações conhecidas e não providas.